Tribunal: TJMT
Processo: 1011092-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011092-67.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (EMBARGANTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), MARCOS LAZARO FERRARI NEGRAO - CPF: 289.562.998-62 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VÍCIO CONSTATADO.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que, de forma unânime, julgou parcialmente extinto o
writ
sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente custodiado pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas. O embargante sustenta a nulidade do julgamento, aduzindo que houve requerimento expresso na petição inicial para a realização de sustentação oral, contudo, o feito foi julgado sem a devida intimação da defesa técnica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de intimação do defensor para a sessão de julgamento do
habeas corpus
, após requerimento expresso para a realização de sustentação oral, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do ato decisório; (ii) verificar a necessidade de atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e determinar a renovação do julgamento.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência pátria, inclusive das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que a prescindibilidade de intimação para o julgamento de
habeas corpus
, prevista na Súmula n. 431 do STF, não se aplica às hipóteses em que a defesa manifesta interesse expresso em realizar sustentação oral.

4. O direito à sustentação oral qualifica-se como desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), de modo que a inclusão do feito em pauta de julgamento sem a prévia intimação do causídico, a despeito de requerimento oportuno, caracteriza vício
in procedendo
e nulidade absoluta.

5. Reconhecida a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, resta logicamente prejudicada a análise de quaisquer outras omissões ou erros de premissa fática suscitados quanto ao mérito do acórdão, uma vez que o
decisum
deve ser integralmente desconstituído para que nova apreciação ocorra sob o crivo do contraditório pleno.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e providos
, com efeito
s infringentes
.

Tese de julgamento:
“
1. Caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta a falta de intimação do defensor para a data de julgamento do
habeas corpus
quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. 2. O acolhimento de nulidade processual no rito de julgamento acarreta a desconstituição total do acórdão, tornando prejudicada a análise de qualquer tese de mérito e impondo a renovação do ato com a regular intimação da defesa
”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei n. 8.906/94, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 431; STJ, EDcl no RHC n. 141.733/MG, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021; STF, RHC n. 124.313.

R E L A T Ó R I O

REC. EMB. DECLARAÇÃO N. 1011092-67.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 420 – (Opostos nos autos do
Habeas Corpus
n. 1011092-67.2026.8.11.0000 – Classe: CNJ 417) – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

MARCOS LÁZARO FERRARI NEGRÃO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em prol do paciente
MARCOS LÁZARO FERRARI NEGRÃO
contra o
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1011092-67.2026.8.11.0000 [ID 342003394], por meio do qual esta c. Câmara Criminal, à unanimidade,
julgou parcialmente extinto o
writ
sem exame do mérito
, e, na extensão remanescente,
denegou a ordem
de
habeas corpus
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 361517873, o embargante sustenta se tratar de
julgamento absolutamente nulo
, porquanto o d. impetrante do pedido de
habeas corpus
, ainda na petição inicial, teria manifestado interesse expresso na realização de
sustentação oral
, requerendo que o feito fosse incluído em pauta com a devida intimação; razão pela qual, tendo sido levado a julgamento sem qualquer providência voltada à viabilização da participação da defesa, estaria caracterizado
error in procedendo
e violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e ao art. 7o, §2o-B, da Lei n. 8.906/94.

Firme nessas assertivas, o embargante requer que os aclaratórios sejam conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para
anular

o acórdão
embargado e determinar a realização de
novo julgamento
com a
prévia intimação da defesa para exercício de sustentação oral
em sessão síncrona [videoconferência].

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 362432351 pelo provimento dos aclaratórios.

Posteriormente à conclusão do feito para julgamento, o d. impetrante carreou manifestação aos autos por meio da qual apontou alardeado
erro de premissa fática
quanto à supressão de instância reconhecida no acórdão, porquanto o d. juízo singular teria, em tese, analisado e indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado na instância singela; razão pela qual requereu “
o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para
sanar o erro de premissa constante do acórdão
, reconhecendo-se que houve prévia apreciação da matéria pelo juízo de primeiro grau, afastando-se o fundamento de supressão de instância, com efeitos infringentes, a fim de determinar o
conhecimento do habeas corpus
” e, subsidiariamente, “
o reconhecimento da
nulidade do julgamento
, em razão da ausência de intimação da defesa para realização de sustentação oral
” (ID 364613387).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos em prol de
MARCOS LÁZARO FERRARI NEGRÃO
, que figura como paciente no HC n.
1011092-67.2026.8.11.0000.

Com vistas à melhor contextualização do caso, transcrevo a ementa do julgado ora fustigado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico interestadual de drogas. Preliminar suscitada de ofício: supressão de instância. Pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária não formulado nos autos originários. Mérito: prisão preventiva idônea. Descabimento das providências cautelares mais brandas. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus em favor de paciente preso em flagrante delito, com posterior conversão em custódia preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária sem que este tenha sido previamente formulado perante o d. juízo singular; (ii) verificar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou se está amparado nos requisitos de garantia da ordem pública; (iii) examinar se os predicados pessoais do paciente e sua situação familiar autorizam a concessão da liberdade ou de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária quando os autos revelam não ter sido tal pretensão submetida à apreciação do d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada principalmente pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos [65,72Kg (sessenta e cinco quilos e setecentos e vinte gramas) de drogas variadas e de extrema lesividade], em tabletes ocultos nos estepes do caminhão conduzido pelo beneficiário deste writ, com destino a outra unidade da Federação; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

6. Eventuais predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, bem como a alegação de vulnerabilidade familiar, não possuem o condão de, isoladamente, revogar a custódia antecipada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, a análise do pedido de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância. 2. A gravidade concreta da conduta, aferida pela vultosa quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da logística interestadual de transporte, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando resguardar a ordem pública, não sendo os predicados pessoais favoráveis suficientes para a desconstituição da medida”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 311, 312, 313, I, 318 e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.781/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; TJMT, Enunciados Orientativos n. 25, 42 e 43 da TCCR”.

(Acórdão de ID 359562876).

Cuida-se de acórdão proferido por esta c. Câmara Criminal em sessão ordinária de julgamento realizada de forma assíncrona [Plenário Virtual] entre
07 e 09 de abril de 2026
,
com publicação da decisão colegiada em
09/04/2026
(ID 359509405).

Delineados esses contornos, por meio dos vertentes aclaratórios, o d. impetrante suscita a ocorrência de
cerceamento de defesa
caracterizado pela ausência de intimação da inclusão do feito em pauta e para exercício de
sustentação oral
, porquanto, na petição inicial, teria sido manifestado expressamente tal intento (ID 353152873).

Após analisar detidamente os autos, estou convencido, em conformidade com o parecer ministerial, de que
razão lhe assiste
.

Isso porque, embora a
Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal
preveja a prescindibilidade da intimação da defesa acerca da sessão de julgamento em caso de
habeas corpus
, a jurisprudência pátria, inclusive das Cortes Superiores, é pacífica no sentido de que
tal regramento não se aplica quando há pedido expresso da defesa para sustentação oral
.

Nesse sentido, alinham-se os entendimentos do STF (RHC 124.313 e HC 134.904/SP) e do STJ, consoante se vê do seguinte julgado:

“[...]
A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior reconhece que a falta de intimação do defensor da data de julgamento do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, quando expressamente requerida a sustentação oral, caracteriza cerceamento de defesa
[...]”.

(STJ, EDcl no RHC n. 141.733/MG, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021). — Destaquei.

Corroborando esse posicionamento, deve ser colacionado o seguinte acórdão, proferido no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual:

“[...] 4.
Constatada a omissão judicial, materializada na inclusão do feito em pauta de julgamento virtual sem a devida intimação do causídico, a despeito de requerimento expresso para realização de sustentação oral, evidencia-se a nulidade absoluta do ato por afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

[...] 7.
Impõe-se o saneamento processual mediante a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para desconstituir o acórdão embargado, determinando-se a reinclusão do feito em pauta com a prévia e regular intimação da defesa técnica
.

IV. Dispositivo e tese:

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO
”.

(N.U 1047645-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026). — Destaquei.

Conforme cediço, afinal, o direito à
sustentação oral
é um desdobramento essencial das garantias constitucionais do
contraditório
e da
ampla defesa
(artigo 5o, LV, da CF), cuja supressão acarreta o comprometimento irremediável da higidez do ato decisório; razão pela qual o acolhimento dos embargos de declaração, na esteira do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, é
medida que se impõe
.

Lado outro, observado o teor da manifestação posterior do d. impetrante nos autos (ID 364613387), deve-se concluir que, reconhecida a nulidade absoluta do julgamento por vício
in procedendo
,
torna-se logicamente prejudicada a análise de qualquer outra manifestação ou vício de mérito contido no acórdão anulado
.

Uma vez que o
decisum
é desconstituído em sua totalidade,
perde-se
o objeto de discussão sobre as
razões de decidir
— inclusive as fundamentações relativas à supressão de instância ou aos requisitos da custódia cautelar —, as quais deverão ser integralmente renovadas em nova sessão, sob o crivo do contraditório pleno.

Neste momento processual, deve-se proceder exclusivamente à
restauração da ordem processual
, com a anulação do v. acórdão outrora proferido, garantindo-se que o novo julgamento seja precedido da
regular intimação da defesa
para o exercício da
sustentação oral em sessão de julgamento síncrona
, assegurando-se a legitimidade constitucional da prestação jurisdicional.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos em prol de
MARCOS LÁZARO FERRARI NEGRÃO
, com atribuição de
efeitos infringentes
para
anular
o v. acórdão proferido nos autos do HC 1011092-67.2026.8.11.0000 (ID 359562876).

Por conseguinte, determino que o
writ
seja incluído para julgamento na próxima
sessão síncrona
com pauta disponível, mediante a
prévia e escorreita intimação do d. advogado impetrante
para, querendo, realizar a sustentação oral outrora requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026